Tribunal: TJDFT
Processo: 0747197-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0747197-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) EMBARGADO: ROSANGELA VIEIRA CAMPOS D E S P A C H O A embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de cinco dias. Intimem-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator